Tribunal: TJDFT
Processo: 0710132-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710132-42.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRE DUARTE SIQUEIRA RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA EM EXECUÇÃO. IMÓVEL HIPOTECADO. REGISTRO ANTERIOR À POSSE USUCAPIENDA. MANUTENÇÃO DO GRAVAME. GARANTIA NÃO CANCELADA OU EXTINTA. DIREITO DE SEQUELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na origem, em decorrência de sentença que reconhecera ao embargante-apelado a aquisição de propriedade, por usucapião, de imóvel que fora financiado por sua genitora junto à embargada-apelante, foram julgados procedentes embargos de terceiro, determinando a exclusão da penhora efetivada sobre o imóvel usucapido, em cuja matrícula está registrada hipoteca. 2. Apesar de a sentença que declara a usucapião ter efeito ex tunc, retroagindo seus efeitos, portanto, à data do início da posse e consistindo em modo originário de aquisição da propriedade, necessário verificar se à época o imóvel já estava gravado do ônus real. 3. A hipoteca é um direito real de garantia que, após devidamente registrada na matrícula do imóvel, tem efeito erga omnes, não se extinguindo em razão de aquisição da propriedade por usucapião em virtude de posse iniciada após o seu registro, como na espécie. 4. Por nenhuma das formas legais previstas (art. 251 da Lei de Registros Públicos e art. 1499 do Código Civil) foi cancelada ou extinta a hipoteca, razão pela qual o titular do direito real de garantia em consideração tem direito de excutir o bem que está vinculado ao cumprimento da obrigação garantida, fazendo valer o direito de sequela, sendo absolutamente legítima a penhora efetivada sobre o referido bem. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Embargos de terceiro julgados improcedentes. Sucumbência invertida. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 678, caput, do CPC, e 1.240, do Código Civil, asseverando que o acórdão limitou os efeitos da usucapião indevidamente, pois esta deve ser considerada modo originário de aquisição da posse, não subsistindo sobre o imóvel as garantias reais anteriores a ela. No aspecto, colaciona julgados de tribunais diversos e do STJ, com os quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano; c) artigos 6o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e 502 e 505, estes do CPC, sendo ofensiva à coisa julgada e ao direito adquirido a manutenção do gravame mesmo após declarada a usucapião por sentença transitada em julgado; d) artigo 487, inciso I, do CPC, afirmando julgamento extra petita, pois foram deferidos direitos que não fizeram parte dos pedidos da apelação; e) artigo 927, §4o, do CPC, porquanto é descabida a modificação de jurisprudência sem a devida fundamentação, e que, no caso dos autos, os fundamentos do acórdão não guardam pertinência à hipótese fática posta a exame. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 678, caput, do CPC, e 1.240, do Código Civil, e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. Ademais, o dissenso foi apresentado nos moldes da legislação de regência, o que reforça a conveniência da submissão do apelo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012